Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020169-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MURILLO ALVAREZ ALVES - CPF: 362.068.538-02 (ADVOGADO), RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA - ME - CNPJ: 17.393.640/0001-01 (AGRAVANTE), Pregoeira da Secretaria de Estado de Segurança Pública (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO -
PREGÃO ELETRÔNICO –
DESCLASSIFICAÇÃO
- LICITANTE QUE APRESENTA CERTIDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL - ILEGALIDADE INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a inteligência dos artigos 37,
caput
e inciso XXI, da Constituição Federal, e 3o e 41, caput, da Lei 8.666/1993, como lei interna da licitação o edital não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

2. Não pode ser considerada ilegal desclassificação do concorrente que apresenta Certificado de Registro e Quitação (CRQ) de nutrição em desconformidade com o edital da licitação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA – ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Dr.
MURILO MOURA MESQUITA
,
nos autos do Mandado de Segurança n. 1045918-06.2020.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente na suspensão da conclusão do processo licitatório, regido pelo edital do Pregão Eletrônico n. 004/2020/SESP-MT.

Afirma a Agravante que o certame previu no item 12.2.6.1, alínea b, a apresentação do Certificado de Registro e Quitação (CRQ) da classe de Nutrição, contudo, é vedada a exigência do documento de adimplência, junto aos órgãos profissionais.

Defende que o TCE entende que a mencionada declaração é ilegal e abusiva, porque viola a competitividade entre os candidatos. Além do mais, sustentou que, para a apresentação da CRQ, é necessário estar com todas as obrigações financeiras quitadas, sendo, flagrantemente, indevida a mencionada comprovação.

Por fim, a Recorrente destacou decisões do TCE sobre a matéria, quais sejam o Acórdão n. 267/2017-TP, o Acórdão n. 1224/2015-Plenário, o Acórdão n. 4788/2016- Primeira Câmara e o Acórdão n. 806/2016-Plenário.

Posto isso, requer a Agravante, seja deferida liminar, nos termos da legislação vigente, para suspender a continuidade do PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2020/SESP-MT, PROCESSO 188095/2019.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido conforme id. 59613024.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 64686975.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 72088474).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a tutela antecipada, consistente na suspensão da conclusão do processo licitatório, regido pelo edital do Pregão Eletrônico n. 004/2020/SESP-MT.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a empresa
RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA - ME,
impetrou Mandado de Segurança, visando a concessão da medida liminar para suspender a continuidade do PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2020/SESP-MT, PROCESSO 188095/2019.

Aduz, em síntese, que o certame previu no item 12.2.6.1, alínea b, a apresentação do Certificado de Registro e Quitação (CRQ) da classe de Nutrição, contudo, é vedada a exigência do documento de adimplência, junto aos órgãos profissionais.

Defende que o TCE entende que a mencionada declaração é ilegal e abusiva, porque viola a competitividade entre os candidatos.

Além do mais, sustentou que, para a apresentação da CRQ, é necessário estar com todas as obrigações financeiras quitadas, sendo, flagrantemente, indevida a mencionada comprovação.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida, tendo o magistrado de 1o Grau entendido que “não se vislumbra ilegalidade no ato de indeferimento da impugnação administrativa apresentada contra previsão do edital, isso porque a autoridade impetrada, ao que parece, esclareceu e explicou a real intenção da exigência prevista no edital, comprovando estar em conformidade com o entendimento legal e jurisprudencial sobre a matéria.”

Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.

Denota-se dos autos, que a Agravante participou de certame licitatório instaurado pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AOS RECUPERANDOS (AS) E SERVIDORES (AS) PENITENCIÁRIOS PLANTONISTAS PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – PCE, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ-CRC, PENITENCIÁRIA FEMININA “ANA MARIA DO COUTO”, CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL-CCC, CADEIA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, JOVENS E ADULTOS VÁRZEA GRANDE, CADEIA PÚBLICA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, FUNDAÇÃO NOVA CHANCE-FUNAC, GERÊNCIA DE MONITORAMENTO, GERÊNCIA DE CUSTÓDIA CUIABÁ-FÓRUM, SETOR DE OPERAÇÃO ESPECIAL-SOE; CONSTANDO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E CEIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS”, conforme PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2020 /SESP -MT - PROCESSO 188095/2019 de ID. 58814451 - Pág. 21/49.

O ora Agravante apresentou impugnação ao edital, alegando a ilegalidade do item 12.2.6.1, alínea B, posto que o registro ou a inserção no CRQ da classe de nutrição é vedado pelo TCU (ID. 58814451 - Pág. 118/121).

O mencionado item impugnado, assim dispõe:

12.2.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 12.2.6.1. Os Licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de qualificação técnica:

a. Prova de registro no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) com jurisdição no local de suas atividades, da sede do licitante;

b. Comprovação de capacitação técnico -operacional (artigo 30, inciso II, da Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alterações) através da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN com jurisdição no local de suas atividades, que comprove aptidão da proponente para desempenho em atividades compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, demonstrando que o licitante preparou e forneceu alimentação, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), do número de refeições que serão necessárias, para o total do Lote ao qual participa, bem como a comprovação de experiência mínima de 2 (dois) anos, desde que apresente Certificado de Registro e Quitação (CRQ) atualizada e dentro do prazo de validade, conforme a Resolução CNF no 378/2005, caso tenha havido alteração das informações cadastrais, a empresa deverá apresentar o protocolo de solicitação de alteração/atualização junto ao CRN para que no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar deste, apresente a nova CRQ, e Atestados de Comprovação de Aptidão registrados no mesmo Conselho Regional que emitiu a CRQ, vem como Apresentação de Atestado de Responsabilidade Técnica, nos termos da Resolução CFN no 510/2012.

A impugnação foi negada pela Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica através da manifestação no 188095/2019 (ID. 58814451 - Pág. 122/126), sob o fundamento de que a prova de registro no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) requerida no Edital atende ao disposto no artigo 30, I da Lei no 8666/93, segue trecho abaixo:

“(...) Considerando que a qualificação técnica exigida no Edital no 004/2020/SESP é cobrada em outros editais de licitação com o mesmo objeto há anos, não existe nova exigência a ser buscada pelos licitantes, nem alteração a ser realizada no Edital, não redundando, portanto, em alteração das propostas dos mesmos, mantenha-se o prazo estipulado para abertura do Pregão, visto o interesse público na conclusão do certame.”

Além disso, o Agravado, quando apreciou o pedido administrativo da Agravante, afirmou que a Resolução CFN n. 378/2005 (Conselho Federal de Nutricionistas), que dispõe sobre o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências, prevê, no item 15 do artigo 1o, que a Certidão de Registo e Quitação – CRQ – é definida como documento emitido pelo CRN, com jurisdição local, onde a pessoa jurídica exerce suas atividades, com a finalidade de dar publicidade acerca da regularidade do seu registro (http://crn1.org.br/images/pdf/res378.pdf).

Desse fato, somado ao disposto na Resolução n. 378/2005 (Conselho Federal de Nutricionistas), verifica-se que a probabilidade de provimento deste recurso é duvidosa, uma vez que os artigos 16 e 17 dispõem sobre a necessidade da adimplência, com a regularização do registro, uma vez que ausente o primeiro requisito, o profissional poderá ter suas atividades, formalmente, suspensas.

Posto isso, vislumbra-se dos autos que o edital, ao exigir a comprovação do documento de registro, de acordo com a legislação da classe, que o denomina de Certidão de Registro e Quitação, não configura ilegalidade apontada pelo Agravante, a ponto de suspender o certame.

O procedimento licitatório é formal, sendo regido pelas normas edilícias, que é a lei interna do certame. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou nulidade no ato de desclassificação da impetrante, pois a exigência consta expressamente do Edital. Note-se que referida exigência editalícia é razoável e proporcional ao objeto do futuro contrato, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da competitividade.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021